Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711305-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX SILVA LACERDA DE SOUSA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINTADO. ANTERIOR RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NA AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelo que busca a manutenção de candidato em concurso, concorrendo as vagas reservadas as cotas raciais, após a sua eliminação por não apresentar, no entendimento da banca examinadora, as características fenotípicas de cor e raça conforme determinado pelo IBGE. 1.1. Constatação de fato superveniente a sentença recorrida, conforme Art. 933 do CPC, consistente na aprovação do candidato em outros três certames organizados pela mesma banca examinadora e com a adoção do mesmo critério fenotípico para as vagas destinadas as cotas raciais. 2. A autodeclaração, que viabiliza somente a inscrição do candidato para concorrer as vagas reservadas aos negros e pardos, não e absoluta, uma vez que ha autorização legal a instituição de procedimento de averiguação, utilizando-se os parâmetros do IBGE. 3. A eliminação por julgamento da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade, quando o candidato comprova que logrou aprovação nas vagas de cotista em outros certames promovidos pela mesma banca que instituiu no edital igual critério fenotípico. 4. Não deve subsistir a eliminação do candidato diante da patente contradição e incoerência que se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente da declaração da banca examinadora de que, em outros concursos públicos, na qual o candidato restou reconhecido como negro, foi possível uma analise mais meticulosa, ao contrario do que ocorreu no certame objeto deste feito. 5. E admissível a intervenção do Judiciário quando houver provas capazes de elidir a veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, conforme entendimento do Conselho Especial deste Tribunal (Acordão n.1011727, 20160020347039MSG, Relator: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pag.: 40-41). 6. Apelação provida. Sentença reformada para classificar o candidato como cotista. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 85, caput e § 11, 1.008 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade da inversão e da majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que a sentença foi reformada in totum em favor do impugnante em grau de apelação. Ademais, destaca a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005